Tribunal: CARF
Processo: 10930.000883/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.000883/2009-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.251 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
JOAO BATISTA FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o Acórdão no 06-33.422, determinado o
retorno dos autos ao colegiado de primeira instância para que seja proferida nova decisão,
alcançando todos os argumentos e provas apresentados na impugnação.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$58,10 para saldo
de imposto a pagar de R$1.308,93.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000883/2009-57
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000883/2009-57

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 6/3/2009, às fls.
2/13 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
a) por descuido, incluiu a sua esposa, Deonilda Martins Gongora Ferreira, CPF n°
037.767.449-44, como dependente em sua DAA, porém, está já havia apresentado
declaração de isento;
b) dessa forma, ficou caracterizada a ocorrência de evidente erro de fato no
preenchimento da declaração.
4. Diante dessas considerações, requer o Impugnante o cancelamento do presente débito
fiscal reclamado.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 24/26):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza infração à
legislação tributária, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa, além do
recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/12/2011 (fl. 31), o contribuinte, em
5/1/2012 (fl. 33), apresentou recurso voluntário, às fls. 33/40, reiterando as alegações postas em
sua impugnação, acerca da ocorrência de erro de fato na inclusão de sua mulher como
dependente na declaração entregue. Ressalta que ela teria apresentado declaração de isento.
Aduz não ter causado prejuízo ao erário e não ter sido caracterizada qualquer modalidade de
fraude.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação consigna a omissão de rendimentos que teriam sido recebidos pelo
contribuinte (fl. 10). Em sua impugnação, o contribuinte apresentou documento emitido pela
fonte pagadora, atribuindo os rendimentos tidos por omitidos a sua mulher, Deonilda Ferreira
(fl.12), bem como requereu a exclusão da mulher do quadro de dependentes da sua declaração de
ajuste.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registrou:
7. Em que pese a defesa pretendida, o lançamento se deu em face de omissão
de rendimentos recebidos pelo Impugnante, da fonte pagadora Bela Vista do
Paraíso Prefeitura, CNPJ n° 76.245.067/0001-58 e não por irregularidades em
relação à citada dependente.
8. O rendimento omitido foi informado à RFB pela fonte pagadora e não foi
informado na DAA pelo Impugnante, restando, pois, demonstrada a omissão
desse rendimento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.251 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.000883/2009-57

Com a devida vênia, no meu sentir, o colegiado de primeira instância não
apreciou a defesa na forma devida, não tendo se atentado para o documento juntado pelo
contribuinte à fl. 12, sobre o qual não se manifestou, cerceando o direito de defesa do
contribuinte.
Levar a efeito a análise desse argumento somente em sede recursal, representaria
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição administrativo.
Diante disso, entendo que os autos devem retornar ao colegiado de primeira
instância para prolação de uma nova decisão, apreciando todas as alegações e provas
apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o
Acórdão no 06-33.422, determinado o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância para
que seja proferida nova decisão, alcançando todos os argumentos e provas apresentados na
impugnação.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital